Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732444-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AURELIO BARGAS GONZAGA DA SILVA, INES VALESCA BARGAS DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ALOISIO GONZAGA DA SILVA OLIVEIRA, ESPOLIO DE WANDA FAHEINA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PERES BARGAS, ANA CLARA DE OLIVEIRA BARGAS D E S P A C H O Atenda-se a cota ministerial de ID 38129039. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora